Tribunal: TJDFT
Processo: 0000074-04.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VERBA HONORÁRIA. CESSÃO DE DIREITOS. CONSTRIÇÃO MANTIDA. USUCAPIÃO DE BEM PÚBLICO. INADMISSIBILIDADE.
1. Não se conhece do pleito de majoração da verba honorária formulado em contrarrazões.
2. Cessão de direitos firmada após a realização e averbação da penhora na matrícula do imóvel não justifica o desfazimento da constrição.

3. É inadmissível usucapião de bem público.